Tribunal: TJSP
Processo: 2230832-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Parcial cabimento. Alegação de ilegitimidade ativa dos agravados. Não configuração. Cumprimento de sentença provisório movido para ver efetivada a tutela de urgência deferida nos autos principais. Legitimidade ativa dos agravados. Entretanto, inclusão de valores relativos a débito

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Parcial cabimento. Alegação de ilegitimidade ativa dos agravados. Não configuração. Cumprimento de sentença provisório movido para ver efetivada a tutela de urgência deferida nos autos principais. Legitimidade ativa dos agravados. Entretanto, inclusão de valores relativos a débito existente com o hospital e equipe médica. Impossibilidade de se pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC). Não é lícito aos agravados receber valor de terceiros, ainda que para pagamento direto aos prestadores de serviço. Hospital e equipe médica que sequer são partes no litígio, devendo perseguir seu direito pela via autônoma. Honorários de sucumbência fixados em 10% do montante afastado da execução (Tema 1076, e. STJ). Alegação de ilegitimidade passiva. Não ocorrência. Agravante que foi considerada solidária nos autos principais, considerada a natureza do serviço prestado. Inclusão no cumprimento de sentença legítima. Alegação de que a tutela de urgência foi deferida apenas em desfavor da outra corré. Inocorrência. Tutela que obriga os devedores solidários. Decisão reformada, para afastar do cumprimento de sentença os valores relativos a débitos de terceiros. Agravo parcialmente provido.